Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-32.2021.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-32.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– GARANTIA DE HIPOTECA
– PRELIMINAR
– DIALETICIDADE – REJEITADA
–
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL –
ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS –
EXPRESSAMENTE PACTUADA – JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA MORA – FAZ VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –

INVIABILIDADE – VEDADA A CUMULAÇÃO –

EXCLUSÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. C
omo é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do voto do relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, nos autos do REsp n. 1.291.575/PR
: “é inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo”
. (REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013).

3
. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

4
.
A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado.

5
.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

6
. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

7
. O art. 86, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Milton Gaetano Junior
e
Eliane
Edvirgens

Belucio
Gaetano
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara

Única
da Comarca
de Nova Monte Verde
, que julgou improcedentes, os pedidos formulados na ação de embargos à execução, movida em face de
Banco Bradesco S/A
. P
or conseguinte, condenou os embargantes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC, determinando a suspensão da exigibilidade, por serem be
neficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
aduz os embargantes a abusividade da cédula celebrada, título executivo extrajudicial que fundamenta a execução.

Para tanto, questiona os encargos da mora, que afirma possui encargos indevidamente cumulados
, configurando ‘bis in idem’.

Bem ainda, pondera a capitalização ilegal dos juros.

Pugna pela revisão do contrato.

Sustenta que é nula a execução, sob o argumento de que o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível.

Contrarrazões, id 216675399. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO
(Preliminar – Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamento
s
da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETITICIDADE
. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO.
ARTS
. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de embargos à execução,
distribuída por dependência aos autos da execução de no
1000396-34.2019.8.11.0091
,
movida pelos apelantes
.

Na execução, narra o banco
apelado ser credor dos apelantes, da importância de R$
21.415,60
, apurada em
04/07/2019
, representado pela
Cédula de
Crédito Bancário
– garantida com hipoteca
, firmada entre as partes em 26/04/2016,
sob no 2
028969-3, id 21374028 dos autos da execução.

Cinge-se a controvérsia em
apurar se nula a execução, por ser incerta, ilíquida ou inexigível a obrigação indicada no título, contrato celebrado entre as partes, bem ainda,
apurar da
possibilidade d
e
arguição de matéria de abusividade das cláusulas, com pedido de revisão contratual, em
sede de
embargos à execução
e verificar quanto à capitalização dos juros e encargos da mora
.

Pois bem.

No que se refere à alegação
de nulidade da execução, sob o argumento de
que a Cédula de Crédito Bancário não é
título executivo extrajudicial,
tendo em vista que
a obrigação não é certa, líquida e exigível, não deve prosperar.

Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

O art. 26 da Lei n.o 10.931/04 exige que a emissão da cédula de crédito bancário seja feita por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada.

De acordo com a cédula de crédito bancário de
no

2028969-3, id 21374028
dos autos da execução
,
que trata de disponibilização de crédito, da linha de financiamento BNDES FINAME, o valor total do crédito foi de R$ 99.000,00, para pagamento em 96 prestações mensais, tendo como primeiro vencimento o dia 15/04/2017, último vencimento o dia 15/04/2024, via débito em conta corrente.

Observa-se que a
presenta a cédula discriminadamente os encargos incidentes, de maneira que não se verifica o título
eivad
o
de vício
, uma vez que os parâmetros se encontram
expressamente previst
os

no
contrato, que foi voluntariamente anuíd
o
pelas partes.

No caso, a cédula bancária encontra-se balizada nos termos da Lei n.o 10.931/04, constando todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, juros de carência, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimentos dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas, e demais esclarecimentos necessários a renegociação da dívida.

Dessa forma,
inquestionável que se trata
de título de crédito
, previsto em valor líquido, certo e exigível.

Outrossim, no momento da realização do contrato, os termos livremente aceitos pelas partes devem ser respeitados, da mesma forma que a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração a função social do contrato e o princípio da boa-fé, pois a requerente anu
iu
com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da renegociação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.

Nesse diapasão, destaca-se que na forma do disposto no art. 784, inciso III do Código de Processo Civil que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

I
II
–

o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
”

É o caso dos autos.

A corroborar, n
o julgamento do REsp n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

No voto condutor do aresto, o relator do recurso, Ministro
Luis
Felipe Salomão, explicou que, diante da inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais,
alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Nesse contexto, impende
enfatizar
, no caso concreto,
que
o contrato objeto da discussão,
estabeleceu expressamente suas características,
re
unindo
os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Ademais, s
ob esse prisma, acerca da matéria, assim preceitua o artigo 28 da Lei no 10.931/2004:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§2°. (...)

II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de macular a exequibilidade do título, porquanto
o cálculo/memória
discriminada juntada pelo credor na ação de execução
.

Desta maneira, o feito executivo, fundado na cédula e demais documentos acostados,
demonstrou
de forma clara
, inequívoca
e didática, os valores
da dívida renegociada
, os encargos incidentes

e a evolução do saldo devedor, de modo a informar
à parte
embargante a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar as premissas fáticas e
probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576/STJ -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.421/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

Assim, o título é reconhecidamente certo, líquido e exigível.

Passo à análise do pedido de revisão do contrato.

Inicialmente, vê-se que a
relação estabelecida entre as partes é, a toda evidência, de consumo, consoante se extrai dos
arts
. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que o credor é prestador de serviços, enquanto os
embargantes/
executados figuram na condição de destinatários finais.

Nesse contexto, a demanda deve ser apreciada sob o prisma consumerista.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros
remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (
N.U
1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no
DJE
08/09/2023).

Desta feita, no caso dos autos, os juros ajustados em 7,50% ao ano e 0,6044% ao mês,
tem-se caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros
.

M
otivo pelo qual,
deve ser mantida a capitalização
na forma pactuada.

No tocante aos
encargos moratórios
, tem razão o
s
recorrente
s
.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê
no id
216675365 – pág. 09
: “
a cobrança de:
a.1
) juros remuneratórios às mesmas taxas previstas na cédula, ou seja, 7,50% ao ano e/ou 0,6044% ao mês;
a.2
) juros moratórios à taxa de 1% ao mês ou fração; e
a.3
) multa de 2% sobre o total devido
”
.

Assim, p
ercebe-se a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período da inadimplência faz vezes de comissão de permanência e, cumulado com a correção monetária sobre o saldo devedor, corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor
cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (
N.U
1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no
DJE
05/12/2022).

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença,
tão somente para

excluir
encargos da mora na forma estabelecida na cláusula “
17
”
,
pois indevidamente cumulativas
, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
, devendo eventual restituição ser na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024